Tribunal: STF
Processo: AI 439532
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      CASO EM 
   QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA 
   O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 283 DO STF.
1. A alegada ofensa à Carta da República, se 
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja 
   a abertura da via extraordinária.
2. Incide, por fim, a Súmula 
   283/STF.
3. Agravo desprovido.